Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ROUBO SIMPLES. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 564, CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CULPABILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade a ser reconhecida, pois não se evidencia a existência de qualquer irregularidade que sugira a invalidação do processo, cujo trâmite ocorreu regularmente, em obediência a todas as normas processuais vigentes.

2. Não há falar em absolvição ou desistência voluntária, pois a prova dos autos, consistente nas declarações da vítima, confirmadas pelo depoimento extrajudicial de seu genitor, em consonância com a confissão judicial do acusado, revela à margem de dúvidas, que o réu praticou o crime de roubo em sua forma consumada.

3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, notadamente quando corroborada pelas demais provas dos autos.

4. O crime foi praticado de forma ordenada e bem arquitetada, não havendo indícios de incapacidade, relativa ou absoluta. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal (artigo 28 do Código Penal).

5. A culpabilidade da conduta do réu é exacerbada, pois atacou a vítima (mulher) com um chute pelas costas e aplicou-lhe um “mata leão”, deixando-a desacordada e seminua, gerando maior sofrimento em razão da suspeita de ter sido vítima, também, de crime sexual, evidenciando maior grau de reprovabilidade.

6. O réu confessou integralmente a autoria delitiva, contribuindo sobremaneira para a elucidação do crime. As teses apresentadas pela Defesa, assim como as alegações apresentadas por ele, de desistência voluntária, encontram respaldo no direito constitucional à ampla defesa e não podem ser consideradas para obstar a aplicação atenuante de forma integral.

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.